Tribunal: TJES
Processo: 0000245-22.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000245-22.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTANA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos de policiais militares. Confissão informal. Reincidência. Tráfico privilegiado. Dosimetria da pena. Substituição da pena. Liberdade provisória. Isenção de custas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 46 buchas de maconha (48,4g) e 18 pinos de cocaína (28,1g), embalados para comercialização, além de R$ 120,00 em espécie.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas pela defesa consistem em:

i) saber se a condenação é nula por se fundar exclusivamente em depoimentos de policiais militares, sem corroboração por outros meios de prova;

ii) saber se há dúvida razoável acerca da identificação do réu, em razão de divergência quanto à vestimenta e da alegada perda de contato visual;

iii) saber se a movimentação do local e o depoimento de testemunha de defesa seriam suficientes para afastar a autoria;

iv) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal por falta de fundamentação idônea;

v) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06);

vi) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

vii) saber se deve ser concedida liberdade provisória;

viii) saber se cabe a isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a presença das substâncias entorpecentes em quantidade e forma típicas de comercialização.

4. A autoria restou comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que realizaram a vigilância e a abordagem, prestados sob contraditório, corroborados pela apreensão dos entorpecentes no local indicado, bem como pela confissão informal do acusado.

5. Divergências quanto à cor da vestimenta e alegação de perda de contato visual não comprometem a certeza da identificação, afastadas pelas declarações consistentes dos agentes. Testemunha de defesa não presenciou os fatos relevantes, não infirmando a prova acusatória.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e coerentes, como meio hábil de prova.

7. Na dosimetria, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei 11.343/06), inexistindo genericidade.

8. Reconhecida a reincidência, correta a majoração da pena na segunda fase. Inviável o tráfico privilegiado em razão da reincidência específica.

9. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

10. Mantida a prisão preventiva, justificada na gravidade concreta da conduta, reincidência e quantidade de droga apreendida, inviável a concessão de liberdade provisória.

11. A análise sobre eventual isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal, não cabendo apreciação nesta fase.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Mantida a condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Paulo Henrique Santana Cardoso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a alegada fragilidade do conjunto probatório e a consequente dúvida razoável quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pleiteia-se a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a sentença teria utilizado fundamentação genérica e sem base concreta para a exasperação da reprimenda.

Requer, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por entender que o apelante faria jus ao benefício, ante a ausência de elementos que demonstrem seu envolvimento com organização criminosa ou dedicação habitual ao tráfico.

Pleiteia, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão de liberdade provisória, por ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, e, por fim, a isenção das custas processuais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Fabio Vello Corrêa opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000245-22.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTANA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Consta dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de maio de 2024, por volta de 20h58min, na Rua da Trindade, próximo ao Supermercado Multishow, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito material entorpecente em desacordo com determinação legal. Narram os autos que, na data dos fatos, a Força Tática da Polícia Militar montou um ponto de observação na referida Rua, sendo possível visualizar um indivíduo vestindo uma camisa azul de time, posteriormente identificado como o ora denunciado, se abaixando para pegar algo escondido num paralelepípedo solto próximo ao meio fio e entregar a transeuntes que passavam lhe procurando. Diante do flagrante, os Policiais se dirigiram ao local para fins de averiguação e, ao realizarem a abordagem do denunciado, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Todavia, no local em que fora visualizado o mesmo se abaixando e pegando algo reiteradas vezes, logrou-se êxito em arrecadar 46 buchas de maconha, 18 pinos de cocaída (todos embalados para comercialização) e R$120,00 (cento e vinte reais em espécie). Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado, Auto de apreensão, Auto de constatação de natureza provisória do entorpecente, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa sustenta, inicialmente, a absolvição do apelante com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação teria se fundamentado exclusivamente em depoimentos de policiais militares, desprovidos de corroboração por outros meios probatórios.

Sustenta, ainda, que a identificação do réu seria duvidosa, apontando divergência quanto à cor da vestimenta observada pelos agentes e alegando que houve perda de contato visual entre o suspeito e os policiais durante o deslocamento.

Aponta também a movimentação intensa do local da abordagem, que conteria bares e outros estabelecimentos, dificultando a identificação.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo que a fundamentação da sentença teria sido genérica e desprovida de elementos concretos.

Requer ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a concessão de liberdade provisória e a isenção de custas processuais.

O recurso não merece provimento.

No tocante à autoria delitiva, o conjunto probatório constante dos autos revela-se robusto, coerente e suficiente para sustentar a condenação, não havendo falar em dúvida razoável.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 44216577), que atestou a presença de tetrahidrocanabinol em 46 buchas de maconha (48,4g) e de éster metílico da benzoilecgonina em 18 pinos de cocaína (28,1g), ambos acondicionados de forma típica para comercialização.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes, coerentes e convergentes.

O policial Waleson Rodrigues Ferreira declarou que:

“(...) o acusado já era conhecido dos militares; que se posicionaram em um ponto estratégico para possibilitar o tráfico de drogas; que visualizaram um indivíduo com camisa azul de time atendendo pessoas e se abaixando no meio-fio; que quando abordaram o acusado, Paulo Henrique, encontraram R$ 70,00 e um celular com ele; que no local onde ele se abaixava havia uma sacola com entorpecentes e mais dinheiro; que o acusado confessou para a guarnição que estava traficando, dizendo: ‘estou nessa porra porque eu quero’; que tinha certeza de que a pessoa observada era o mesmo abordado”.

O policial Alenilton dos Santos Rita, por sua vez, afirmou:

“(...) que observou o acusado se abaixando e entregando algo a pessoas que o procuravam; que, após a abordagem, um militar encontrou a sacola com as drogas no exato local onde o acusado se abaixava; que identificou o apelante com absoluta certeza como a mesma pessoa que realizava os atos observados; que no momento da abordagem o acusado era o único com as características descritas; que o local, embora movimentado, permitia visibilidade plena do ponto de observação”.

Os dois depoimentos são harmônicos e precisos, afastando qualquer dúvida razoável quanto à identidade do agente.

Ainda que a defesa tenha apontado divergência na cor da camisa (azul, segundo os policiais, e vermelha, segundo o réu), tal circunstância não se sobrepõe à segurança dos relatos dos agentes, que afirmaram ter reconhecido o réu não apenas pela vestimenta, mas pela fisionomia, conduta reiterada e histórico de abordagem anterior.

A alegação de que teria havido perda de contato visual não encontra respaldo nas declarações dos agentes.

Embora o policial Waleson Ferreira tenha admitido que não foi possível manter visão contínua durante o trajeto até o local da abordagem, declarou que o deslocamento foi rápido, pela mesma rua, com visibilidade preservada e que não havia outra pessoa com as mesmas características do abordado no momento da intervenção.

A testemunha de defesa, Adeilson Thiago Carlot da Costa, nada acrescentou de relevante.

Limitou-se a informar que o réu estaria na porta de um bar atendendo telefone quando foi abordado, sem qualquer informação anterior aos fatos observados pelos policiais, tampouco presenciou a conduta que originou a prisão. Sua versão, portanto, não infirma a prova acusatória.

Soma-se a isso a confissão informal do acusado no momento da abordagem, narrada por ambos os policiais, reforçando o conjunto indiciário.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que depoimentos de agentes policiais são meio idôneo de prova, especialmente quando coerentes e em sintonia com os demais elementos dos autos.

Assim, restam plenamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não havendo que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

No tocante à dosimetria da pena, igualmente não assiste razão à defesa.

A sentença observou corretamente a metodologia trifásica prevista no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com 500 dias-multa, acima do mínimo legal.

O aumento foi devidamente fundamentado na natureza e na quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. A presença de duas substâncias distintas (maconha e cocaína), em quantidade superior ao usualmente tolerado como compatível com uso pessoal, justifica a exasperação da pena-base.

A alegação de fundamentação genérica não procede.

A sentença é clara ao apontar que a quantidade total e a forma de acondicionamento das drogas revelam destinação comercial efetiva e dedicação à atividade ilícita, o que justifica a exasperação.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a reincidência do réu, conforme certidão de condenação definitiva em processo anterior por crime da mesma natureza.

Com base nisso, a pena foi majorada em 06 meses de reclusão e 50 dias-multa, totalizando 06 anos de reclusão e 550 dias-multa.

Na terceira fase, a sentença deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência do agente.

Igualmente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Quanto ao pedido de liberdade provisória, não merece acolhimento.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reincidência e na quantidade de droga apreendida, elementos que justificam a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.

Por fim, no que tange ao pleito de isenção de custas processuais, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)